Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ (ISSQN). PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. ITEM 13.01 DA LISTA ANEXA À LC 116/2003. VETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ENQUADRAMENTO OU SUBITEM 13.03 OU NO 17.06. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão construiu fundamento teórico e aplicou a legislação vigente para reconhecer a impossibilidade de incidência do ISS sobre atividades de produção audiovisual à luz do veto presidencial ao item 13.01 da Lista Anexa da LC 116/2003 e da tentativa de enquadramento dessas atividades em outros subitens da mesma lista.
3.1. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
3.2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria
V. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 489, §1o; 1025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível.